Tribunal: TJMT
Processo: 1079620-98.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079620-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAMA CILA GASTRONOMIA LTDA - CNPJ: 12.188.148/0001-80 (APELANTE), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA
. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. VALIDADE. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM ENCARGOS MORATÓRIOS. VEDAÇÃO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA.
SÚMULA 472/STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
A
SO EM EXAME

1.
Apelação cível
contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e reconheceu a exigibilidade do débito cobrado em ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito empresarial
.

II.
QUSTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial contábil; (
ii
) abusividade dos juros remuneratórios
; (
iii
)
validade da
capitalização mensal dos juros; e (
iv
) cumulação indevida de encargos moratórios com juros remuneratórios no período de inadimplência.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente, nos termos do art. 370,
p.u
., do CPC/2015.

4. A taxa de juros rotativos aplicada não configura abusividade quando analisada em conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central, especialmente considerando-se a variação tolerada conforme fixado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

5. A capitalização mensal de juros é válida quando há cláusula contratual expressa, ou quando demonstrada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado no REsp 973.827/RS e Súmula 539/STJ.

6. A cobrança simultânea de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual durante o mesmo período de inadimplência configura prática abusiva vedada pela Súmula 472 do STJ, impondo-se a exclusão daqueles.

7. A repetição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de má-fé do credor.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil quando as cláusulas contratuais podem ser analisadas com base em documentos.

2. A taxa de juros remuneratórios é válida quando mantida em patamar compatível com a média de mercado, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. É válida a capitalização mensal de juros quando prevista contratualmente ou demonstrada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

4. É indevida a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios durante o mesmo período de inadimplência, sendo exigível apenas juros de mora, correção monetária e multa.

5. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé do credor.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC/2015,
arts
. 370,
p.u
., 702, §§ 2º e 3º, 85, § 2º; CC/2002,
arts
. 421, 422; CDC,
arts
. 6º, III, 39, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27);

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Turma, j. 27.11.2008;

STJ, Súmula 539
;
STJ, Súmula 472
;
TJMT, Apelação Cível n.º 1002549-80.2024.8.11.0021, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025;

TJMT, Apelação Cível n.º 1000550-28.2019.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2021;

TJMT, Apelação Cível n.º 1016001-51.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. data não informada;

TJMT, Apelação Cível n.º 1000419-30.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mama Cila Gastronomia Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, em Ação Monitória n.º 1079620-98.2024.8.11.0041, ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT.

A sentença julgou improcedent
e
os embargos monitórios, acolhendo, por conseguinte, o pedido monitório formulado pela autora, reconhecendo a existência da dívida no valor de R$ 31.292,05 (trinta e um mil, duzentos e noventa e dois reais e cinco centavos), a ser atualizada com
incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora desde a citação válida.
(Id.
325243896
).

A apelante
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil reputada essencial, bem como por negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de enfrentamento de teses relevantes deduzidas nos embargos monitórios, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

No mérito,
afirma que há abusividade
dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal por ausência de pactuação expressa, vedação à cumulação de encargos moratórios, descaracterização da mora e incorreção do valor cobrado.
R
equer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente, com o acolhimento dos embargos monitórios e a inversão do ônus sucumbenciais
(Id.
325243908
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 325243912).

Deferi o pedido de gratuidade da justiça (Id.

328983868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apel
ante sustenta que houve cerceamentode defesaaoindeferiropedidode prova pericial contábil,a fim de verificar a alegada
abusividade impugnada.

No entanto, as alegações de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao Magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso, o Juízo entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a
notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI –Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas.

(TJMT, N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Assim, por ser a prova documental suficiente a análise das cláusulas contratuais, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, a cooperativa autora propôs ação monitória visando à cobrança do montante de R$ 31.292,05, decorrente de saldo devedor oriundo d
o contrato de
Cartão Sicredi Visa Empresarial (final 0009)
. O pedido foi instruído com os demonstrativos de evolução da dívida
(Ids.
325243442
,
325243443
,
325243444
,
325243445
,
325243446
)
e a cópia da Proposta de Admissão e Adesão a Produtos e Serviços
(Id.
325243441
)
,
assinada eletronicamente em 23/05/2023, que vincula a apelante ao sistema de crédito do Sicredi.

C
umpre consignar que a modalidade de operação do cartão de crédito é benéfica ao fluxo de caixa da empresa quando o valor da fatura mensal é pago na integralidade até o vencimento, inexistindo encargos remuneratórios.

Entretanto, na hipótese de pagamento parcial do valor da fatura ou ausência de pagamento, incidem encargos financeiros decorrentes da operação de financiamento do saldo devedor remanescente. A administradora do cartão de crédito "empresta" o dinheiro para a quitação da fatura, justificando, assim, a cobrança de juros remuneratórios sobre o financiamento do crédito rotativo
.

Da análise das faturas do cartão Sicredi Visa Empresarial (final 0009), verifica-se que, até a fatura com vencimento em
agosto de 2024
(id. 325243442), houve o pagamento integral das obrigações, não havendo incidência de encargos. Naquela oportunidade, o saldo de
R$ 9.692,67
foi integralmente quitado.

A controvérsia iniciou-se a partir da fatura de
setembro de 2024
, com vencimento em 13/09/2024. Sobre o valor total de
R$ 13.042,86
, houve apenas um pagamento parcial de
R$ 2.000,00
(conforme registrado no campo "Pagamentos | Créditos" da fatura subsequente
– Id.
325243444
).

A
partir de outubro até dezembro de 2024, houve a incidência sistemática de encargos de crédito rotativo (sobre o saldo devedor) e encargos de compras parceladas (sobre as compras lojista pré-existentes), dada a inadimplência total nos meses subsequentes.
(Id.
325243445
).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso
repetitivo (REsp 1.061.530/RS), consolidou o entendimento de que a
abusividade dos juros remuneratórios só se caracteriza quando cabalmente demonstrada uma taxa "notavelmente superior" à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (Bacen).

Nesse sentido, tem-se que a aferição de eventual abusividade dos juros remuneratórios previstos em contrato há de ter por parâmetro a taxa média de mercado vigente para o período contratado, não se podendo exigir, entretanto, que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa, sob pena de descaracterizá-la como média, passando a ser um valor fixo.

Em outros termos, a taxa média de mercado serve como parâmetro para identificar eventuais abusividades, não como limite máximo permitido para os juros avençados, admitindo-se uma faixa razoável para variação dos juros.

A título informativo, para a análise do caso concreto de uma pessoa jurídica, deve-se observar no sítio eletrônico do Banco Central as Séries nº 25455 (Cartão Rotativo - PJ) e nº 25456 (Cartão Parcelado - PJ). No primeiro caso, refere-se à taxa aplicada pela ausência de pagamento integral da fatura (crédito rotativo); no segundo, informa a taxa aplicada sobre as compras parceladas no estabelecimento comercial (lojista, por exemplo).

No caso, pelas faturas acostadas, percebe-se que a taxa de juros aplicada
se refere
à ausência de pagamentos a partir de setembro de 2024, de modo a configurar a aplicação da taxa de cartão de crédito rotativo. Bem como, verifica-se a existência de diversas compras parceladas (como os lançamentos "PGTON DC PECAS" e "TODIMO HOME CENTER"), de modo a configurar também a aplicação da taxa de cartão de crédito parcelado sobre esses saldos específicos.

Portanto, considerando a análise da evolução do débito, em que houve o pagamento parcial da fatura de setembro de 2024 (pagamento de R$ 9.692,67 de um total de R$ 13.042,86) e a inadimplência subsequente, há de incidir ambas as hipóteses de cálculo de juros remuneratórios, uma sobre cada modalidade praticada, conforme previsto no Custo Efetivo Total (CET) informado.

Dito isto, observa-se nas faturas acostadas que há previsão de juros na modalidade de crédito rotativo no percentual mensal de 11,50% e na modalidade de crédito parcelado no percentual de 5,00%.

Em análise comparativa mês a mês com a média da série histórica nº 254
55
(Taxa média mensal de juros – Pessoas
Jurídicas
– Cartão de crédito rotativo) disponível em
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
— acesso em
dezembro
de 2025), verifica-se que:

Em

Agosto
/2024, a taxa cobrada pelo banco foi de 11,50% a.m.
, enquanto a média Bacen era de 8,40% a.m.;

Em
Setembro
/2024, a taxa cobrada foi de 11,50% a.m.
, enquanto a média Bacen era de 7,35% a.m.;

Em
Outubro
/2024, a taxa cobrada foi de 11,50% a.m.
, enquanto a média Bacen era de 10,46% a.m.;

Em
Novembro
/2024, a taxa cobrada foi de 11,50% a.m.
, enquanto a média Bacen era de 11,48%
a.m..

Quanto ao crédito parcelado
análise comparativa mês a mês com a média da série histórica nº 25456 (Taxa média mensal de juros – Pessoas Jurídicas – Cartão de crédito parcelado), verifica-se que:

Em
Agosto
/2024, a taxa cobrada pelo banco foi de 5,00% a.m.
, enquanto a média Bacen era de 7,60% a.m.;

Em
Setembro
/2024, a taxa cobrada foi de 5,00% a.m.
, enquanto a média Bacen era de 7,56% a.m.;

Em
Outubro
/2024, a taxa cobrada foi de 5,00% a.m.
, enquanto a média Bacen era de 7,57% a.m.;

Em
Novembro
/2024, a taxa cobrada foi de 5,00% a.m.
, enquanto a média Bacen era de 7,56% a.m.

Observ
a-se que na modalidade parcelada o banco praticou taxas inferiores à média de mercado. No que tange ao rotativo, embora tenha ocorrido uma oscilação pontual da média em setembro, nos meses subsequentes a taxa de 11,50% a.m. convergiu para o patamar de mercado, não configurando abusividade sistemática ou onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial.

Nesse quesito, não se observa a existência de abusividade notável, visto que, na média do período de inadimplência, as taxas não ultrapassaram o limite de tolerância
utilizado

pelo
STJ
, devendo ser mantida integralmente a sentença atacada.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. TAXA DE JUROS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 3. A alegação de excesso de cobrança, quando não acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, §2º, do CPC, não pode ser acolhida. No caso, a apelante apresentou apenas valor global que entende devido, sem indicar critérios claros de cálculo. 4. Não se verifica duplicidade na cobrança de encargos incidentes sobre o limite de conta corrente, pois os juros moratórios incidiram apenas após o encerramento do período de inadimplência e não se confundem com o IOF e encargos previamente debitados. 5. A taxa de juros rotativos aplicada ao cartão de crédito (11,82% ao mês) é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central no período (15,19% e 15,11%), inexistindo abusividade ou onerosidade
excessiva.A
alegação de excesso de cobrança exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, §2º, do CPC. Não caracteriza abusividade a taxa de
juros inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central. Não há duplicidade de cobrança quando os encargos moratórios incidem apenas sobre o saldo devedor remanescente após o inadimplemento, de forma separada dos encargos já debitados. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 702, §§2º e 3º; 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: N.U 1024375-56.2023.8.11.0003, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/
2025.(
N.U 1002549-80.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)

Desta forma, inexiste a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, não havendo fundamento para a revisão contratual neste ponto.

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

No a análise das faturas do cartão Sicredi Visa Empresarial revela a indicação clara da taxa mensal de juros rotativos em 11,50% a.m. e da taxa anual correspondente em 269,23%
a.a.

Realizando-se o cálculo
,
tem
-se que a taxa anual é amplamente superior ao duodécuplo da mensal (11,50% × 12 = 138,00%), o que demonstra matematicamente a adoção do regime de juros capitalizados mensalmente.

Além disso, o Custo Efetivo Total (CET) informado de 297,15% a.a. reforça a transparência da instituição financeira ao discriminar todos os encargos incidentes sobre a operação, inexistindo vício de informação ou omissão capaz de invalidar a pactuação perante a pessoa jurídica apelante.

Tal circunstância, por si só, confirma a adoção do regime de capitalização mensal,
plenamente válida,
em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é
abusiva.

(
N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

O Apelante sustenta a ocorrência d
a cobrança de
comissão de permanência no contrato sob uma forma disfarçada: a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios durante o período de inadimplência.

A análise conjunta das faturas mensais e da memória de cálculo de ajuizamento (Id.
325243446
) revela que a instituição financeira aplicou, de forma concomitante e sobre a mesma base de cálculo, os seguintes encargos após o vencimento:

Juros Remuneratórios (Encargos Rotativos): no patamar de 11,50% a.m.;

Juros Moratórios: de 1% a.m.;

Multa Contratual: de 2%.

Verifica-se que tal prática impõe a soma de juros remuneratórios com os encargos da mora. Conforme as faturas de outubro e novembro de 2024, sobre o saldo devedor incidiram os "Encargos Rotativos" de 11,50%. Ato contínuo, a Memória Discriminada de Id.
325243446

demonstra que a multa e os juros de mora foram calculados sobre um valor principal que já continha esses juros remuneratórios capitalizados.

Tal conduta contraria frontalmente a Súmula 472 do STJ, que estabelece:
"A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual"
.

Esta Quarta Câmara de Direito Privado possui entendimento consolidado no sentido de que a manutenção dos juros remuneratórios
cumulada com encargos moratórios no período de inadimplência configura bis in idem e onerosidade excessiva:

"
É vedada a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplemento, o que configura comissão de permanência indevida, vedada pela Súmula 472 do STJ. Correta a exclusão dos juros remuneratórios na fase de mora."
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação 1016001-51.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira).

Portanto, reconhecida a cobrança cumulada indevida, impõe-se a reforma parcial da sentença tão somente para determinar a exclusão da incidência dos juros remuneratórios (11,50% a.m.) durante o período da inadimplência, mantendo-se exclusivamente a incidência de juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC sobre o débito.

Quanto à restituição, esta deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou
serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar
o

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Por fim, destaco qu
e
, para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

Sendo assim, não há fundamento para afastamento da mora
.

Considerando o parcial provimento do recurso de
a
pelação, com a procedência de
um

dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.
D
iante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
30
% e o réu de
7
0%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parteré, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação

determinar a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência, comarestituiçãosimples dos valores pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de
3
0% e o réu de
7
0%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser oréubeneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026